Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720769-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno Cível, interposto por GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A., em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0720769-45.2025.8.07.0000, que não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida foi prolatada no âmbito da Ação de Conhecimento (Procedimento Comum Cível) no 0731317-63.2024.8.07.0001, originariamente ajuizada pela Agravante contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que figura como Agravada neste recurso. Na Ação de Origem, a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. busca a revisão de Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura, alegando a abusividade do valor cobrado por ponto de fixação, por discrepância em relação ao valor de referência previsto na Resolução Conjunta n. 04/2014 (ANEEL/ANATEL). Após o indeferimento de sua tutela de urgência e a apresentação de contestação e réplica, o feito principal foi saneado. Na decisão de saneamento (IDs 228154318 e 233880645 na origem), o juízo da 4a Vara Cível de Brasília rejeitou a preliminar de incorreção do valor da causa e, notadamente, indeferiu os pedidos de dilação probatória formulados pela então Autora, incluindo a produção de prova pericial, sob o fundamento de que o acervo documental já seria suficiente para a resolução da controvérsia e o feito estaria maduro para julgamento antecipado do mérito. Inconformada com o indeferimento da prova pericial, a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. interpôs Agravo de Instrumento (ID. 72175542), argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa e a essencialidade da prova técnica para a comprovação da alegada abusividade do preço. Para justificar a admissibilidade do recurso em hipótese não expressamente contida no rol do art. 1.015 do CPC, invocou a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988, sustentando a urgência decorrente da inutilidade de eventual análise da questão somente em preliminar de apelação, o que poderia gerar a anulação da sentença e grave retrocesso processual. Contudo, a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento não conheceu do recurso (ID. 72845700), sob o argumento de que a decisão interlocutória que versa sobre a produção de provas não se encontra expressamente elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Adicionalmente, entendeu que a Agravante não demonstrou a urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada, pois a matéria de fundo possui natureza patrimonial e a eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa, em sede de apelação, recomporia integralmente o direito à produção da prova, não caracterizando a inutilidade do julgamento diferido. Contra essa decisão monocrática, a GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. interpôs o presente Agravo Interno (ID. 73352699). Em suas razões, reitera a urgência e a inaplicabilidade do julgamento diferido, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, da eficiência processual e da duração razoável do processo. Cita precedentes do STJ que, em situações análogas de indeferimento de prova pericial, reconheceram a urgência e a admissibilidade do agravo de instrumento. Requer, inclusive, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. A NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. apresentou contrarrazões (id. 74225068), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. Defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que a questão principal da Ação de Origem é eminentemente jurídica, dispensando a prova pericial, e que o indeferimento da prova pode ser devidamente discutido em preliminar de apelação, sem que isso configure urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida neste Agravo Interno é a admissibilidade do Agravo de Instrumento que o precedeu, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial. A Agravante fundamenta sua pretensão na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, alegando urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão em eventual apelação. Contudo, uma análise detida dos autos e das informações processuais revela a superveniência de um fato novo que torna inócua a discussão sobre a admissibilidade do Agravo de Instrumento e, consequentemente, prejudica o presente Agravo Interno. Verifica-se, mediante consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), que em 29 de julho de 2025, foi proferida sentença de mérito nos autos do processo principal, no 0731317-63.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Por meio dessa decisão (ID 244369013), os pedidos formulados pela ora Agravante foram julgados improcedentes, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença de mérito na ação principal constitui um marco processual de extrema relevância, apto a afetar diretamente o interesse recursal em qualquer recurso interposto contra decisões interlocutórias proferidas no curso do processo principal. O Agravo de Instrumento tem por finalidade precípua rever decisões interlocutórias que possam causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ou que, pela sua natureza, demandem apreciação imediata para o bom andamento da instrução processual ou para evitar a ineficácia do provimento final. No caso em análise, o Agravo de Instrumento buscava reformar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, considerada essencial pela Agravante para a demonstração do seu direito. Uma vez que a lide principal já foi solucionada por meio de sentença de mérito, a discussão sobre a necessidade e a produção de determinada prova em fase instrutória perde sua utilidade prática. A eventual produção dessa prova não teria mais o condão de influenciar o julgamento já proferido. O interesse recursal, requisito fundamental para o conhecimento de qualquer recurso, pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido. A utilidade se traduz na aptidão do recurso para proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais favorável. A necessidade, por sua vez, refere-se à indispensabilidade do recurso para alcançar esse objetivo. Quando o provimento jurisdicional pretendido no recurso se torna inócuo em virtude de um fato superveniente, opera-se a perda do objeto recursal, levando à sua prejudicialidade. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 932, inciso III, confere ao relator a prerrogativa de "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". A superveniência de um fato que esvazia a razão de ser do recurso enquadra-se perfeitamente na hipótese de recurso prejudicado. Com efeito, não obstante a discussão sobre a "taxatividade mitigada" do rol do art. 1.015 do CPC e a urgência na análise do cerceamento de defesa, a superveniência da sentença de mérito na Ação de Origem desloca essa discussão para um novo plano. Se a Agravante entender que houve cerceamento de defesa que impactou o resultado do julgamento, essa tese deverá ser ventilada como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, conforme a sistemática processual vigente e em conformidade com o artigo 1.009, § 1o, do CPC. O Agravo Interno, neste momento, não é o meio adequado para o reexame de uma decisão interlocutória cuja finalidade processual já se esvaiu. DIANTE DO EXPOSTO, e em face da perda superveniente do objeto recursal, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno, por se encontrar prejudicado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital